Tribunal: TJMT
Processo: 1007974-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007974-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), PABLO DE OLIVEIRA - CPF: 018.634.591-70 (PACIENTE), JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS JOSE RONDON - CPF: 006.882.181-64 (VÍTIMA), LEONARDO DE OLIVEIRA TELES - CPF: 031.266.341-25 (VÍTIMA), RAFAEL GONCALO DE BARROS - CPF: 061.916.331-30 (VÍTIMA), JOÃO FERREIRA BARROSO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), LEVINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 083.229.036-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VLADIMIR MARQUES CUNHA - CPF: 481.943.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - ART. 2.o, § 2.o, DA LEI No 12.850/2013, C/C ART. 157, § 2.o, II E V, C/C § 2.o-A, I, NA FORMA DO ART. 70, C/C ART. 304 (ART. 297), TODOS DO CP – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - REITERAÇÃO DE PEDIDO – PLEITO ANALISADO NO HC n. 1013107- 53.2019.8.11.0000 JULGADO EM 30-10-2019 –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO -
BENEFICIÁRIO PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE 11-08-2019 –
INOCORRÊNCIA
- INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ –

COVID-19 – RECOMENDAÇÃO 62/2020 – INAPLICABILIDADE -
PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – CONTUMÁCIA DELITIVA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO BENEFICIÁRIO ÀS HIPÓTESE PREVISTAS NOS ARTS. 4o E 5o, DA RECOMENDAÇÃO 62/2020
-

ORDEM DENEGADA
.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, não havendo constrangimento ilegal, conforme o que dispõe a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça.

O Estado de Mato Grosso estabeleceu medidas de prevenção contra a COVID-19, que têm sido adotadas no âmbito das unidades prisionais do Estado, não havendo registro de contaminação pelo Coronavírus entre a população carcerária. Dessa forma que, não se verifica a necessidade de da concessão da liberdade do beneficiário como única forma de proteção e prevenção de contaminação.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Pablo de Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que, o paciente encontra-se preso desde 11 de agosto de 2019, pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/2013, c/c. o art. 157, §2.o, II e V, c/c. o §2.o-A, I, na forma do art. 70, c/c. o art. 304 (art. 297), todos do Código Penal.

Aduz que sua segregação já se estende por período superior a 230 (duzentos e trinta) dias, sem que o réu tenha feito qualquer ato para atrasar a marcha processual.

Alega que por duas vezes foi requerida a revogação da prisão preventiva, sendo indeferida pela autoridade judiciária, e quando instado a se manifestar acerca da prisão do Paciente, em cumprimento a Portaria-Conjunta n.o 247, do Egrégio TJ/MT subscrita pelo Presidente e Corregedor-Geral da Justiça, datada de 16 de março de 2020, com vigência de 17 a 31.03.2020 (prazo de 15 dias, arts. 9.o e 27), a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
,
o Magistrado manteve a segregação, pelos mesmos fundamentos anteriormente expostos.

Ressalta que o decreto de prisão preventiva não apontou qualquer dado concreto, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a respaldar a restrição da liberdade do recluso, limitando-se a fazer referência à presença dos requisitos previstos no Código de Ritos, sem ressaltar, contudo, qualquer aspecto relevante da suposta conduta perpetrada pelo Sr. Pablo de Oliveira que demonstre o efetivo risco à ordem pública, à instrução criminal e à futura aplicação da lei penal”.

Argumenta, por fim que a atua situação da pandemia do “coronavírus
”
, por si só autoriza a concessão da liminar diante da necessidade de evitar aglomeração no sistema penitenciário, possibilitando o isolamento social.

Por tais razões, requer
seja concedida a ordem, liminarmente, para conceder a liberdade ao paciente, com ou sem aplicação de medida diversa, confirmando, no mérito, a revogação da prisão, em definitivo, (Id. 39077458).

Juntou documentos.

A liminar pretendida foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade coatora, (Id. 29502997). As informações foram juntadas (Id. 39653993).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da prática dos crimes dispostos no art. 2.o, § 2.o, da Lei no 12.850/2013, c/c art. 157, § 2.o, II e V, c/c § 2.o-A, I, na forma do art. 70, c/c art. 304 (art. 297), todos do CP. 1. Impetrantes sustentam que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal caracterizado pelo excesso de prazo. 2. Alega, ainda, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Evidencia, outrossim, o risco de contaminação advindo da situação de pandemia do COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. Inexistência de constrangimento ilegal evidenciado pelo suposto excesso de prazo. Feito segue o seu regular trâmite processual. Encerrada a instrução processual. Prisão preventiva calcada na garantia da ordem pública. Mera reiteração do objeto discutido no Habeas Corpus no 1013107- 53.2019.8.11.0000, o qual obteve a denegação da ordem. Ausência de notícia de contaminação no sistema carcerário. Unidade prisional vem adotando as medidas cabíveis para evitar proliferação do vírus e proteção dos presos. Informações dão conta de que a população carcerária vem recebendo tratamento adequado. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Id. 40411487).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em benefício de
Pablo de Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

O impetrante alega, em síntese que, o decreto preventivo apresenta fundamentação inidônea, e que está a sofrer constrangimento ilegal em razão do excesso injustificado de prazo.

Dos autos, verifica-se que o paciente se encontra preso desde o dia 11 de agosto de 2019, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos
pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/2013, c/c. o art. 157, §2.o, II e V, c/c. o §2.o-A, I, na forma do art. 70, c/c. o art. 304 (art. 297), todos do Código Penal.

No tocante a fundamentação utilizada no decreto preventivo e a presença dos requisitos do artigo 312, do CP, verifica-se que já foi objeto de análise no habeas corpus n.
1013107- 53.2019.8.11.0000, julgado por esta colenda Câmara, em 30-10-2019, sendo À UNANIMIDADE DENEGADA A ORDEM, consoante ementa que segue:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2o, II E V, E ART. 288, AMBOS DO CP – ALEGADA IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE E NULIDADE ANTE AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – SUPERADA COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais o paciente é reincidente.

Com relação a irregularidades do flagrante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é remansosa no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

De igual modo, com relação a ausência de audiência de custódia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, orienta que afigura insuficiente para conduzir à anulação da prisão preventiva, se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias do acusado.” (sic).

No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O
excesso
de
prazo
para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de
prazos
processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Para análise do pleito, entendo necessária a transcrição das informações encaminhadas pela autoridade judiciária,
ipsis litteris
:

“Senhor Relator:

Em resposta a requisição de Vossa Excelência em r. decisão proferida no Habeas Corpus n.o 1007974-93.2020.8.11.0000, Classe: CNJ-307 (referente a Ação Penal n.o 14460-42.2019.811.0002 – Cód. Id. 589207, em trâmite neste Juízo), tendo como paciente: Pablo de Oliveira e impetrante o Dr. Marciano Xavier da Neves e outro (Advogados), fui cientificado nesta data.

Trata-se de ação penal com denúncia recebida em desfavor de Pablo de Oliveira (e outros), qualificado nos autos, ora paciente, por ter supostamente cometido os delitos previstos no art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/2013, c.c. o art. 157, §2.o, II e V, c.c. o §2.o-A, I, c. c. o art. 304 (art. 297), todos na forma do art. 70, todos do CP.

Atualmente a instrução criminal já está encerrada, as partes requereram vistas para apresentação das alegações finais escritas; assentada em ata de audiência (impressão da decisão extraída do site do TJ/MT) conforme abaixo
:

ATA DA AUDIÊNCIA

Código: 589207

Aos vinte e oito (28) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 14:00, na Sala de Audiências da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, onde presentes se encontravam, o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 4.a Vara Criminal, Doutor Abel Balbino Guimarães, o Promotor de Justiça Dr. Luciano Freiria de Oliveira, os Advogados Dr. Rodrigo Moreira Marinho (OAB/MT: 18.791/O) e Dr. Bento Epifânio da Silva Filho (OAB/MT: 9.461/O) ambos na defesa de João, Dr. Raimundo Pacheco Sampaio (OAB/MT: 11.397/O) na defesa de Levinaldo, Dr. Joel Feliciano Moreira (OAB/MT: 6.833) na defesa de Pablo e Dr. Armando Camargo Penteado Neto (OAB/MT: 14.284/O) na defesa de Vladimir, comigo Adriana Corrêa Ferreira, Estagiária de Gabinete.

Aberta a audiência pelo MM. Juiz. O MP desistiu da inquirição das vítimas Domingos e Rafael e informante Leonardo; fez anotar a desistência da vítima Rafael (fl. 657), com anuência das defesas. Foi homologada. O i. Advogado de Levinaldo também desistiu da testemunha por si arrolada. Foi homologada a desistência. O i. Advogado de Pablo requereu que ficasse consignado que não desiste de suas testemunhas, porém, por serem abonatórias requer juntada de declarações no momento das alegações derradeiras. Foi deferido. Os réus João e Levinaldo presos neste processo foram apresentados pelo sistema prisional (PCE) sem algemas (Súmula Vinculante 11- STF) O réu Vladimir se fez presente. Foram interrogados. O MM Juiz determinou a Sr.a Gestora que diligencie o cumprimento e juntada das duas cartas precatórias expedidas com a devida urgência, em seguida vistas ao MP por cinco dias para alegações finais, na sequência, aos i. Advogados, por último concluso para sentença no prazo de 10 dias. Cumpra-se.

A i. Defesa de Levinaldo e de João Ferreira fizeram anotar, oralmente, pedido de liberdade aduzindo que não persistem mais fundamentos para suas prisões preventivas. O MP oficiou contrariamente. O MM juiz basicamente reiterou a sua decisão anterior constantes nos autos por entender que nada de novo foi acrescentado e, sem prejuízo, de reanálise quando da prolação da sentença. Saíram todos intimados. Registre-se e Cumpra-se.

Observação: esta audiência iniciou às 14:44 e terminou às 15:40.

Nada Mais. Eu, Adriana Corrêa Ferreira, Estagiária de Gabinete, que o digitei.

Doutor Abel Balbino Guimarães (Juiz de Direito)

Dr. Luciano Freiria de Oliveira (Promotor de Justiça)

Dr. Joel Feliciano Moreira (OAB/MT: 6.833)

Dr. Armando Camargo Penteado Neto (OAB/MT: 14.284/O)

Dr. Rodrigo Moreira Marinho (OAB/MT: 18.791/O)

Dr. Bento Epifânio da Silva Filho (OAB/MT: 9.461/O)

Dr. Raimundo Pacheco Sampaio (OAB/MT: 11.397/O)

Sempre cauteloso com as Ações Penais de réus presos desta unidade judiciária e com a advento da Portaria-Conjunta n.o 247, do Egrégio TJ/MT subscrita pelo Presidente e Corregedor-Geral da Justiça, datada de 16 de março de 2020, com vigência de 17 a 31.03.2020 (prazo de 15 dias, arts. 9.o e 27), a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e em consonância com o CNJ via Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, que suspendeu os prazos dos processos judiciais no âmbito desse Poder Judiciário fiz a reanálise de todos os feitos que detinham réus presos provisoriamente, conforme r. decisão (impressão extraída do site do TJ/MT), abaixo:

Ação Penal no 14460-42.2019.811.0002 – Código de Identificação n.o 589207.

Tipificação legal: art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/2013, c.c. o art. 157, §2.o, II e V, c.c. o §2.o-A, I, na forma do art. 70, c.c. o art. 304 (art. 297), todos do CP.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réus: João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira, Vladimir Marques Cunha e Pablo de Oliveira.

Vítimas: Domingos José Rondon e outros.

Assunto: Reanálise das PP do Réu Preso em decorrência da Portaria-Conjunta n.o 247, de 16.03.2020 - TJ/MT e Recomendação do CNJ n.o 62, de 17.03.2020.

Em cumprimento a Portaria-Conjunta n.o 247, do Egrégio TJ/MT subscrita pelo Presidente e Corregedor-Geral da Justiça, datada de 16 de março de 2020, com vigência de 17 a 31.03.2020 (prazo de 15 dias, arts. 9.o e 27), a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Em consonância com o CNJ, via Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020.

Estando os prazos processuais suspensos por circunstâncias de força maior, passo a analisar quanto à situação prisional dos réus: João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira e Pablo de Oliveira; o réu Vladimir Marques Cunha está em liberdade (fls. 329/30).

Verifico que a prisão dos réus: João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira e Pablo de Oliveira; foram reanalisadas no encerramento da instrução criminal (fls. 687 e 719/20), mantendo-se presos por serem reincidentes na prática de crimes e/ou contumazes na prática de crimes, fazem do crime estilo de vida, afrontam diretamente a ordem pública; ademais, caso seja procedente os fatos contidos na denúncia, em sede de dosimetria da pena, o regime a ser fixado seria o fechado, negado será o apelo em liberdade; outrossim, não há fato novo que possa levar a um novo entendimento quanto a prisão preventiva dos réus. Assim sendo, mantenho a prisão dos réus: João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira e Pablo de Oliveira, nas mesmas fundamentações esposadas nesta e decisões anteriores.

Ciências as partes.

Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, em 18 de março de 2020.

Doutor Abel Balbino Guimarães - Juiz de Direito.

Mesmo após o encerramento da instrução criminal e os autos dos réus presos terem sido reexaminadas as suas prisões preventivas em decorrência da suspensão dos prazos judiciais pelas Portarias-Conjuntas n.os 247 e 249; recomendações n.o 62, do CNJ, a i. Defesa do réu Pablo, ora paciente, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva; mas uma vez foi analisada e indeferida, sob o fundamento de que o réu é possuidor de antecedentes criminais, é reincidente na prática de crimes, em tese, faz parte de organização criminosa para práticas de roubos, atacando patrimônio das pessoas; que em liberdade afrontará a garantia da ordem pública e poderá frustrar aplicação da lei penal. Ademais, as penas máximas previstas nas tipificações criminosas, em tese, são superiores a quatro (4) anos de reclusão; requisito legal que fundamenta a prisão preventiva (CPP, art. 313, I e II). Consigno a seguir o indeferimento do pleito defensivo (impressão da decisão extraída do site do TJ/MT), conforme abaixo:

Ação Penal n.o 14460-42.2019.811.0002 – Código de Identificação n.o 589207.

Tipificação legal: art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/2013, c.c. o art. 157, §2.o, II e V, c.c. o §2.o-A, I, na forma do art. 70, c.c. o art. 304 (art. 297), todos do CP.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réus: Pablo de Oliveira e outros.

Vítimas: Domingos José Rondon e outros.

Assunto: Decisão - indeferimento de revogação da Prisão Preventiva.

Trata-se de Processo Criminal tendo como denunciados João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira, Vladimir Marques Cunha e Plablo de Oliveira, qualificados nos autos, imputando-lhes a prática dos crimes descritos no art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/2013, c.c. o art. 157, §2.o, II e V, c.c. o §2.o-A, I, na forma do art. 70, c.c. o art. 304 (art. 297), todos do CP; recebida à denúncia em todos os seus regulares termos (fls. 290/1); encerrada a instrução criminal com os interrogatórios dos réus, momento que as partes requereram vistas para apresentação das alegações finais escritas, qual foi defiro (fl. 687), momento que foi publicada a Portaria-Conjunta n.o 247 e Portaria-Conjunta n.o 249, ambas do Egrégio TJ/MT subscrita pelo Presidente e Corregedor-Geral da Justiça, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, suspendendo os prazos processuais. Em consonância com o CNJ, via Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020. Contudo, todos os autos de réus presos desta Unidade Judiciária foi reanalisada a cautelar preventiva; neste em específico, a decisão ficou assim (impressão da decisão extraída do site do TJ/MT), conforme abaixo:

Ação Penal no 14460-42.2019.811.0002 – Código de Identificação n.o 589207.

Tipificação legal: art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/2013, c.c. o art. 157, §2.o, II e V, c.c. o §2.o-A, I, na forma do art. 70, c.c. o art. 304 (art. 297), todos do CP.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réus: João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira, Vladimir Marques Cunha e Pablo de Oliveira.

Vítimas: Domingos José Rondon e outros.

Assunto: Reanalise das PP do Réu Preso em decorrência da Portaria-Conjunta n.o 247, de 16.03.2020 - TJ/MT e Recomendação do CNJ n.o 62, de 17.03.2020.

Em cumprimento a Portaria-Conjunta n.o 247, do Egrégio TJ/MT subscrita pelo Presidente e Corregedor-Geral da Justiça, datada de 16 de março de 2020, com vigência de 17 a 31.03.2020 (prazo de 15 dias, arts. 9.o e 27), a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Em consonância com o CNJ, via Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020.

Estando os prazos processuais suspensos por circunstâncias alheias, passo a analisar quanto à situação prisional dos réus: João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira e Pablo de Oliveira; já o réu Vladimir Marques Cunha; está em liberdade (fls. 329/30).

Verifico que a prisão dos réus: João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira e Pablo de Oliveira; foram reanalisadas no encerramento da instrução criminal (fls. 687 e 719/20), mantendo-se presos por serem reincidentes na prática de crimes e/ou contumazes na prática de crimes, fazem do crime estilo de vida, afrontam diretamente a ordem pública; ademais, caso seja procedente os fatos contidos na denúncia, em sede de dosimetria da pena, o regime a ser fixado é o fechado, negado será o apelo em liberdade; outrossim, não há fato novo que possa levar a uma nova modificação da cautelar provisória imposta aos réus. Assim sendo, mantenho a prisão dos réus: João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira e Pablo de Oliveira, nas mesmas fundamentações esposadas nesta e decisões anteriores.

Ciências as partes.

Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, em 18 de março de 2020.

Doutor Abel Balbino Guimarães - Juiz de Direito.

Neste momento, aporta nos autos, pedido em favor do réu Pablo de Oliveira, via i. Advogado, requerendo revogação da Prisão Preventiva, em síntese, aduz requerer aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, argumenta já transcorreu 225 (duzentos e vinte e cinco) dias da data da sua prisão até o momento, sem, contudo, ter sido julgado pelos crimes praticados, salientando-se que os prazos se encontram suspensos ante a pandemia do Coronavirus (COVID-19).

Instado o Ministério Público manifestou contrário ao pleito, em síntese, aduz que nos autos não há qualquer fato novo capaz de alterar a situação do requerente, o fato praticado pelo réu é de natureza grave, a instrução criminal já encerrou, caso seja condenado o regime a ser fixado é o fechado; neste momento de pandemia falar em liberdade; que seja preso provisório ou definitivo, onde a todos se busca isolamento, constitui indisfarçável contrassenso, prender em casa quem deveria estar solto e soltar quem deveria estar preso. Por fim, subsistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, devendo ser mantida a escorreita decisão alhures declinada.

Relatei. Decido.

Quanto ao reiterado pedido de revogação da prisão preventiva em favor do réu Pablo de Oliveira; acolho o parecer do Ministério Público. Noto que a i. defesa nada trouxe de novo, ou seja, elementos capazes de modificar os convencimentos anteriores e levasse a um novo juízo sobre a liberdade do réu por medidas cautelares diversas da prisão intramuros. Há de se ressaltar que não se deve levar em consideração apenas os crimes aqui investigados, mas a conduta do réu, sua liberdade traz neste momento intranquilidade à sociedade, é temerosa a sua presença junto das demais pessoas; por fim, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, não são suficientes para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal e a tornozeleira eletrônica inviável, já que sua fiscalização encontra-se com vários problemas conforme foi constatado por esta Vara Criminal; ainda mais, supostamente o réu cometeu os crimes de organização criminosa e roubo duplamente majorado (mediante violência e com grave ameaça à pessoa), fato que por si só afronta a ordem pública; ademais, o réu é contumaz na prática de crimes, inclusive, com antecedentes criminais por ser reincidente, faz do crime estilo de vida. Logo, estar em liberdade, neste feito seria abalar a Garantia da Ordem Pública e obstar Aplicação da Lei Penal.

O suscitado constrangimento ilegal pela cautelar preventiva, não existe mais, a instrução criminal já se encerrou e o julgamento depende da celeridade das partes quanta apresentação das alegações finais já deliberadas às fls. 687.

De outro norte, além de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como os fundamentos jurídicos e fáticos, sua segregação é necessária e está dentro da razoabilidade e proporcionalidade; presente o requisito específico tipificado pela Lei n. 12.403/11, qual seja, o inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, ressaltando que, neste momento, todas as medidas cautelares são inadequadas e resultaria em ineficácia a sua aplicação.

Ante ao exposto, acrescido dos fundamentos acima, e em consonância com o parecer do Ministério Público, indefiro o pleito em favor do réu Pablo de Oliveira, qualificado nos autos, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos fáticos e jurídicos autorizadores da prisão preventiva dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal Inexiste afronta aos Princípios Constitucionais, Tratados e Pactos Internacionais do qual a República Federativa do Brasil tenha ratificado.

Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, em 03 de abril de 2020.

Doutor Abel Balbino Guimarães - Juiz de Direito

Como se vê acima, o réu Pablo via sua i. Defesa postulou a liberdade várias vezes e, em todas elas, após a oitiva do Ministério Publico o qual oficiou pela sua prisão provisória, houve decisão denegatória de sua liberdade por parte deste juízo. Hoje sua prisão se fundamenta na garantia da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal. Ele em tese praticou crimes de organização criminosa e roubo com emprego de arma de fogo, por ser reincidente em crimes desta natureza, na suposta situação de ser condenado o seu regime prisional seria o fechado. Fica consignado que, conforme a praxe, no ato da prolação da r. Sentença será reanalisada uma vez mais a possibilidade dos réus responderem ou não ao processo em liberdade.

Sendo o que me cumpria informar a Vossa Excelência, no mais me coloco a inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos que sejam necessários.

Pelas informações acima transcritas, verifica-se o processo foi devidamente impulsionado e que a instrução processual encontra-se
encerrada, estando aberto o prazo para as partes apresentarem suas alegações finais, incidindo a Súmula n. 52, do STJ:

Súmula 52 -
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992)

No que tange
às questões relacionadas à pandemia, não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

Muito embora o impetrante alegue
a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

No presente caso, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, sendo inclusive nascido em
31.03.1987 (33 anos de idade),

bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Tampouco há n
os autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso.

Além disso, o Estado de Mato Grosso estabeleceu medidas de prevenção contra a COVID-19, que têm sido adotadas no âmbito das unidades prisionais do Estado, não havendo registro de contaminação pelo Coronavírus entre a população carcerária. Dessa forma que, não se verifica a necessidade de da concessão da liberdade do beneficiário como única forma de proteção e prevenção de contaminação.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.

RÉU COM OUTROS REGISTROS DE CRIMES E DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes, também possui registros de atos infracionais. Precedentes.

4. Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 62g de cocaína, fracionada em 52 pinos - não pode ser considerada de pequena a monta a ponto de desclassificar, de plano, a conduta.

5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)”

Ademais, tratando-se de Recomendação do SNJ, cabe ao julgador analisar cada caso, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo.

Por todo o exposto,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Pablo de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020